Tribunal: TJDFT
Processo: 0723939-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PESQUISA PATRIMONIAL VIA SISBAJUD. DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. REITERAÇÃO DA DILIGÊNCIA. ENVIO DE OFÍCIOS A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DEU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por inventariante contra decisão que indeferiu pedido de renovação de diligência via sistema Sisbajud e de expedição de ofícios a instituições financeiras para atualização das informações bancárias da inventariada. O agravante alega inconsistência nos saldos e nos ativos identificados nas consultas anteriores, o que inviabiliza a correta elaboração do esboço de partilha e das últimas declarações.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a reiteração de pesquisa patrimonial por meio do sistema Sisbajud, com o envio de ofícios às instituições financeiras, diante da alegada inconsistência nas informações bancárias anteriormente obtidas.
III. Razões de decidir
3. A divergência de valores identificados entre as consultas bancárias realizadas em 14/12/2023 e 28/03/2025 evidencia possível inconsistência nas informações sobre o patrimônio da inventariada, o que compromete a exatidão dos dados para fins de partilha.
4. A obtenção de dados atualizados e completos sobre ativos bancários é medida essencial à adequada instrução do inventário, pois assegura a correta composição do monte partilhável e resguarda os direitos dos herdeiros.
5. A diligência requerida não acarreta risco de dano reverso a terceiros, sendo providência de cunho meramente informativo, que visa à elucidação do quadro patrimonial da falecida.
6. Diante dos elementos apresentados e do risco de prejuízo decorrente da utilização de informações imprecisas, revela-se justificada a renovação da pesquisa Sisbajud e a expedição de ofícios ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
_________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 620, 626 e 619.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente citada no voto.